Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705532-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELOY PEREIRA PIMENTA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão – Tribunal de Justiça da Bahia - Incompetência - Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida por Juiz de Direito da Primeira Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Valença, Estado da Bahia. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem competência, pois, para conhecer do recurso. Trata-se de caso clarividente de não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator